Tribunal: TJES
Processo: 5003124-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003124-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
AGRAVADO: LEONILDA TARGA DELMASCHIO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5003124-09.2020.8.08.0000

Tutela de Urgência
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)

PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE X
LEONILDA TARGA DELMASCHIO
.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
,
eis que irresignad
o
com a decisão onde fora deferido o pleito liminar requerido pela autora,
que consistia na continuidade do contrato de prestação de serviços de saúde
a
ela, na condição de dependente
do seu cônjuge falecido que integrava o rol de beneficiados de um contrato coletivo de assistência médica vinculado aos réus, dentre eles o agravante.

Em suas razões o recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar na presente relação processual.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5003124-09.2020.8.08.0000

Tutela de Urgência
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
PASA PLANO DE ASSISTêNCIA A SAúDE DO APOSENTADO DA VALE

X
LEONILDA TARGA DELMASCHIO

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela afigura-se singelo e está adstrito a verificação da legitimidade do
PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
para figurar no polo passivo da ação originária,
que consist
e
n
o pedido de manutenção da recorrida no rol de beneficiários d
o contrato de prestação de serviços de saúde
dos funcionários e pensionistas da
Vale S/A
,
na condição de dependente
do seu cônjuge falecido.

Sem delongas, após analisar com acuidade o caso em tela, chego a conclusão de que não há razão para acolher a tese recursal neste momento.

Primeiro, porque na esteira do que já fora exposto pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez,
não há urgência no pedido realizado nesta instância recursal, o que, por si só, já seria suficiente para a rejeição da tese então ventilada.

Depois, porque, como cediço, a legitimidade da parte deve ser aferida
in status assertionis
nesta fase embrionária do feito originário.

A propósito, vejamos o entendimento pretoriano sobre o assunto:

[...]as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial[...](AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015) (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ: 01-04-2020).

Para além da teoria da asserção, é de se registrar que a matéria em debate sequer fora analisada na instância singela, onde poderia ser melhor debatida e comprovada sob o crivo do contraditório regular, o que reforça, ao menos neste momento, a necessidade de manutenção da parte na relação processual, sob pena de exclusão prematura dela, o que poderia causar prejuízo ao desfecho da lide ulteriormente.

Especificamente sobre o mencionado ponto, é o julgado a seguir deste c. Órgão fracionário:

[...]3. No tocante à alegada ilegitimidade da instituição bancária, deve-se ressaltar que
a legitimidade ad causam deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de uma prematura análise do mérito. Segundo a teoria da asserção, adotada pela Corte Superior de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial. Ainda que assim não fosse, tal questão não foi apreciada pelo magistrado de primeiro grau e sua análise nesse momento configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 008180027446, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Noutra plana, não se pode perder de vista que estamos diante de uma situação em que a dependente do trabalhador titular do benefício é pessoa idosa, com histórico clínico que exige acompanhamento médico constante e que figura na condição de beneficiária do plano de saúde coletivo por longo período.

Sobre questão idêntica a tratada nestes autos – exclusão de beneficiário dependente de plano de saúde em razão da morte do titular – é o entendimento do c. STJ e também desta c. Câmara julgadora:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. 6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada. 7. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

[...]3 - A autora figurava como dependente de seu esposo no plano de saúde coletivo empresarial. Em razão do óbito do titular, ingressou com a presente demanda objetivando a continuidade do plano após o período de remissão, nas mesmas condições, sendo tal pleito negado na via administrativa.4 - A Agência Nacional de Saúde editou a Súmula nº 13 prevendo que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Embora o contrato ora em discussão seja coletivo e não familiar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela aplicabilidade do referido enunciado, também, aos planos coletivos, especialmente nos casos de dependente idoso, portador de doença degenerativa e que contribuiu por longo período para o plano, tudo em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e hipossuficiência do consumidor.[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170093859, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021).

Por fim, registro no que inexiste perigo de lesão grave a ser sofrido pela recorrente no caso em tela, o que ratifica o juízo de cautela pela manutenção da decisão até melhor análise pelo julgador primevo.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 06 DE SETEMBRO DE 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AI 5003124-09.2020.8.08.0000

Tutela de Urgência

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE X
LEONILDA TARGA DELMASCHIO

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA
ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA.
HIPERVULNERABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na esteira do entendimento dos tribunais pátrios, a legitimidade ad causam deve ser analisar
in status
assertionis.

2.

A utilização da teoria da asserção possibilita a a
n
álise mais acurada pelo julgador
primevo em sede de
contraditório regular, evitando a extinção prematura do feito e o prejuízo a ser causado ao processo.

3
.

Tratando-se de hipótese de pessoa idosa, com histórico clínico que exige acompanhamento médico constante, tendo
contribuído por longo período para o plano de saúde coletivo, não há razão para sua exclusão após a morte do
beneficiário.
Fumus boni iuris e periculum in mora
presentes na peça de ingresso, o que importa em negativa da
tese recursal.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.